Tribunal: TJDFT
Processo: 0752103-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. 1.1. E não se observa o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional; de se ver que transferência de titularidade de imóvel, por si só, não significa risco de dilapidação de patrimônio, notadamente à vista de que tal fato constitui objeto social da agravada. 1.2. Em outras palavras, ainda não há elementos dos quais se possa extrair intuito de desfazimento de bens de forma a comprometer a utilidade da execução, a qual se encontra em fase embrionária (recebida a execução e determinada a citação da agravada para efetuar o pagamento do débito), afigurando-se prematuro e excessivo, com base no que se tem, o deferimento da cautelar pretendida.
2. No mais, como bem definido pelo juízo de origem, a decisão agravada “tem força de certidão de admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, o que satisfaz, por ora, o pedido do exequente”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.